Tribunal: CARF
Processo: 19985.724325/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724325/2016-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
MINI MERCADO E SORVETERIA YANNICK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.
A prescrição, só acontece a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, sendo que a decadência, no que respeita a controvérsia dos autos, já
está pacificada na Súmula n°148 deste CARF.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212/91.
LEI
13.097/2015.
NÃO
INCIDÊNCIA
E
REMISSÃO.
INAPLICABILIDADE.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/01/2015 (data da publicação da lei) e desde que
se refiram a GFIP entregues em atraso, mas sem ocorrência de fatos geradores
no período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A micro empresa
não está dispensada da entrega da GFIP, segundo a LC 123.
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE. MICRO EMPRESA.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável. A lei
complementar n° 123, art. 52, inc. III, não dispensa a entrega da GEFIP.
“Não assiste razão ao impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123 art. 52
inc. III”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724325/2016-49
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724325/2016-49

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 19985.724369/2016-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-005.258, de 21 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da decisão de primeira
instância, que assim diz:
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, preliminar de
nulidade, citou jurisprudência, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando em síntese:
- que contribuinte individual sem segurado que lhe preste serviço, está
desobrigado a entregar GFIP. Não existe o fato gerador.
- decadência/ prescrição.
- redução das multas para empresa optante no Simples Nacional.
- do valor da multa.
- da anistia da lei n° 13.097/15
- da denúncia espontânea.
- da notificação prévia.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724325/2016-49

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2002-
005.258, de 21 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Falta de intimação prévia
Aduz a recorrente, falta de intimação prévia, que não foi intimada
previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base nas
declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder
ao lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da
declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Carece de razão a recorrente, eis que a matéria já foi amplamente
discutida neste Órgão de julgamento, gerando a Súmula n° 46.
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Decadência/Prescrição.
Diz que não foram observados os institutos da prescrição/decadência.
Sem razão a recorrente, eis que no direito tributário o prazo decadencial
para que autoridade fiscal proceda ao lançamento do crédito tributário
está disciplinado tanto no art. 150, quanto no art. 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do
tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de
obrigação acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para
constituição encontra-se no art. 173, inciso I, do CTN.
Consiste a prescrição na perda da pretensão do direito, em virtude da
inércia de seu titular no decorrer de certo período, ao passo que a
decadência consiste na perda do próprio direito, em razão de não ter
exercido no prazo legal.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no presente caso, pois a prescrição
com estribo no art. 174 do CTN, só se aplica a partir da constituição
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724325/2016-49

definitiva do crédito tributário, ao passo que a decadência a matéria já se
encontra pacificada na Súmula n°148 deste Colendo CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Redução da Multa.
Quanto ao pleito de se aplicar ao caso concreto a redução de 50% a
multa, também não há como atendê-lo. Conforme disposto no parágrafo
único do art. 142 do CTN, “A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”. A
norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos
que nela se subsumem, independentemente de questões pessoais. Nesse
sentido, o § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91 assim estabelece:
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Considerando que a recorrente se enquadra na hipótese prevista no inciso
II acima copiado, correto o lançamento promovido pela autoridade fiscal,
que não poderá ser reduzido por falta de previsão legal.
Como a contribuinte não cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável, correto está o lançamento.
Alega a recorrente que: o contribuinte individual sem segurado que lhe
preste serviço – está desobrigado de entregar a GFIP - não tem fato
gerador - matéria de ordem pública.
Por primeiro, devem entregar a GFIP, todas as pessoas físicas ou
jurídicas que recolhem o FGTS ou prestam informações à Previdência
Social sobre a remuneração dos seus empregados, vínculos empregatícios
e movimentações de seus trabalhadores, devem obrigatoriamente
apresentar a GFIP.
Por segundo, a Lei Complementar no 123, art. 52, inc. III, assim dispõe:
Caput: “o disposto no art. 51 desta lei complementar não dispensa as
microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos”:
III- Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e informações à Previdência Social-GFIP.
Por terceiro, desde 2005 é obrigatório a entrega da GFIP para a
competência 13. Ainda que não haja fato gerador a informar na
competência 13 é necessário a entrega com ausência de fato gerador.
Anistia. Lei no 13.097/2015.
A recorrente foi autuada por infração ao art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, devido à entrega intempestiva de GFIP relativas ao ano-calendários
de 2011.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724325/2016-49

Em janeiro de 2015 foi publicada a Lei no 13.097, cujos arts. 48 e 49 da
Lei no 13.097, de 2015, assim determinam:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa
de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 ,
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
entrega.
Requer a recorrente a aplicação dos dispositivos legais acima copiadas às
autuações por ela sofridas.
Da leitura dos dispositivos depreende-se que as multas em GFIP serão
afastadas desde que tenham sido lançadas até a publicação da lei
(20/01/2015) e se refiram a:
1- GFIP sem ocorrência de fatos geradores (GFIP sem movimento)
relativas ao período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de
2013; ou
2- GFIP entregue até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega.
Não é o caso dos autos. Conforme consta do auto de infração, este foi
lavrado após 20/01/2015.
Também é possível perceber pela existência de base de cálculo das
multas lançadas que houve fatos geradores no período do lançamento, o
que afasta a aplicação do art. 48 ao presente caso.
Por fim, depreende-se ainda do auto de infração que todas as declarações
foram apresentadas em período posterior ao último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega, o que afasta a aplicação do art.
49.
Dessa forma, os arts. 48 e 49 da Lei no 13.097, de 2015, não se aplicam
ao presente caso, de forma que a incidência tributária não poderá ser
afastada.
Entrega espontânea
A recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto
previsto no art. 138 do CTN, uma vez que quando da apresentação em
atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em
um fato não passível de correção pela denúncia espontânea. Esse
entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável a hipótese de
infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724325/2016-49

do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como
exemplo:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos. (EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já se encontra pacificada por este Órgão de
Julgamento que editou Súmula no 49:
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na
legislação pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em
sua irresignação.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça
de combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso
Voluntário, afasto as preliminares arguidas e no mérito nega-se
provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital